Tribunal: STF
Processo: RE 88560
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA CONTRA A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECUSADA EM
PRIMEIRO GRAU, SEM RECURSO DA RECLAMADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO
ACÓRDÃO REGIONAL. PRECEDENTES DO STF RECONHECENDO, NA MATÉRIA EM
FOCO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A DISCUSSÃO, EM TORNO DA
PRESCRIÇÃO BIENAL, NÃO POSSUI NIVEL CONSTITUCIONAL, NÃO ENSEJANDO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.